Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-24.2020.8.11.0020
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001107-24.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODETE RODRIGUES BISPO - CPF: 580.601.701-04 (APELANTE), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALTO ARAGUAIA (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALTO ARAGUAIA (REPRESENTANTE), JAYNE RODRIGUES SOUZA - CPF: 057.426.461-27 (APELADO), Caroline Silva Velasco (APELADO), LUIS HENRIQUE DE AMORIM GALIANO - CPF: 816.323.121-15 (ASSISTENTE), VICTOR ALIF JEFFREI BRITO SOUZA - CPF: 042.001.321-09 (ASSISTENTE), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação Criminal:

1001107-24.2020.8.11.0020

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia/MT

Apelante(s):

Odete Rodrigues Bispo

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA EM SEDE DE INQUÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

As declarações da vítima, isoladas, não podem ensejar um decreto condenatório, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, porquanto não tendo o acusado confessado os fatos postos como fundamento de pedir a condenação, e não havendo prova testemunhal, não se pode atribuir maior valor à narrativa isolada da vítima, a absolvição é medida que se impõe.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL contra a sentença que julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129,
caput,
do Código Penal), aplicando-se a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a Apelante requer a reforma da sentença condenatória sob o fundamento de que não cometeu o crime que lhe fora imputado, visto que não teve intenção de agredir as vítimas, bem como as testemunhas confirmar que não houve agressão por parte da Apelante.

O representante do
Parquet
pugna pela manutenção da sentença condenatória, ao argumento de que restou comprovado o dano à integridade física da vítima, através do Exame de Lesão Corporal, bem como a relação causal entre ação e resultado e o propósito de ferir a vítima, não há que se falar em absolvição por força do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

O ilustre representante do Ministério Público que atua na Turma Recursal em seu parecer opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A Apelante foi denunciada neste feito, como incurso na pena do
art. 129,
caput
, do Código Penal,
pelo fato de que no dia 25 de agosto de 2020, por volta das 15h25min, estava no seu ambiente de trabalho, um salão de beleza quando as vítimas chegaram e a ofenderam e que ao se defender foi acusada de tê-las agredido com o uso de tesoura.

Entretanto, alega que não teve intenção de ofender fisicamente as supostas vítimas, bem como de acordo com os depoimentos colhidos estão em desencontro com o relatado pelas vítimas, não podendo ser considerado apenas as palavras das vítimas em isolados, mas todo o contexto do que de fato aconteceu.

De acordo com o laudo de exame de corpo de delito as vítimas possuíam “ferimentos”, cortes correspondentes a ponta de uma tesoura, o que coaduma com a versão das vítimas.

O delito de lesão corporal é tipificado pelo artigo 129, “caput”, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

No caso em tela, a existência de lesões na vítima
é
inconteste face ao Laudo de Exame de Corpo de Delito n. acostado aos autos e a juntada do Boletim de Ocorrência.

Contudo, quanto à autoria, observo que as testemunhas relataram que a apelante não agrediu as vítimas, posto que apenas solicitou que as vítimas deixassem o seu local de trabalho, visto que estava trabalhando, quando voltaram com a polícia e aí sim mostraram as supostas agressões.

Desta forma, considerando que as testemunhas afirmam que não houve agressão por parte da Apelante, entendo que deve ser consagrado o princípio do
in dubio pro reo,
porquanto não tendo confessado os fatos postos como fundamento de pedir a condenação, não se pode atribuir maior valor à narrativa isolada das vítimas, impondo, assim, a sua absolvição, consoantes entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PRETENDIDA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - DESCASO DA VÍTIMA PARA COM AS SUPOSTAS AMEAÇAS - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS - IN DUBIO PRO REO - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-MS - ACR: 21752 MS 2009.021752-3, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 26/10/2009, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 29/10/2009).

VENDA ILEGAL DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I – Correta a absolvição por insuficiência de provas quando houver contradição na palavra da vítima, notadamente quando estiver desacompanhada de outros elementos de prova que possam lhe dar sustentação.

II – Recurso conhecido e desprovido
.

(TJ-DF - APR: 20130510067118, Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 11/02/2016, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2016 . Pág.: 113).

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS DOS AUTOS - RECURSO PROVIDO.

I- No delito de ameaça a palavra da vítima é de grande relevância, porque tal crime quase sempre é praticado na clandestinidade. Contudo, as declarações prestadas devem ser firmes, seguras e coerentes com o quadro probatório, o que não ocorreu na espécie.

II- Não vindo aos autos prova inequívoca da conduta atribuída ao réu, como pressupõe uma condenação, alternativa não resta senão a absolvição, à luz do princípio do in dubio pro reo.

(TJ-MG - APR: 10338120044106001 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 09/04/2013, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/04/2013).

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA (CP, ART. 147)- MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE PROVA MINIMAMENTE CORROBORATIVA - NEGATIVA DO RÉU COERENTE EM AMBAS AS FASES - DÚVIDA INSUPERÁVEL - APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO IMPOSTA - RECURSO PROVIDO.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do réu, haja vista que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade.

Nesse diapasão, no crime de ameaça, em inexistindo provas para além do depoimento da vítima, restando este completamente isolado nos autos, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

(TJ-SC - APR: 20140178612 SC 2014.017861-2 (Acórdão), Relator: Salete Silva Sommariva, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara Criminal Julgado)

Deste modo, em face à inexistência de prova consistente da prática delitiva do delito de lesão corporal por parte do acusado, a sua absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Por isso, a sentença recorrida deve ser reformada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e,
dou-lhe provimento,
e absolvo o Réu do delito que lhe foi imputado, com fundamento 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023